Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715373-94.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA APELADO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, LUCIANO DANTAS DE SOUSA, LUCIANO PRATES LUPI OBINO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator